Tribunal: TJDFT
Processo: 0010794-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010794-36.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SILVIA MOREIRA TEIXEIRA, SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, TARCILIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA, TATIANA DA SILVA COSTA, VALDETE DE SOUZA OLIVEIRA VIANA, VALDOMIRO CHAGAS DA SILVA, VANDA LUCIA E SILVA LACERDA, VANICE SOUZA DE MARCO, VERA LUCIA MENDES LEAL, VERA LUCIA PEREIRA PINTO, VERONICA MARIA ABIORANA CAMPOS, WAGNER MENDES RODRIGUES D E C I S Ã O A petição de ID 73852248 e os documentos que a acompanham trazem informação de interdição da executada VANICE SOUZA DE MARCO. Já o impresso de ID 73964609, apresentado pela executada VANDA LUCIA E SILVA DAMASCENO NEGRÃO, noticia proposta de transação de pagamento de débito, requerendo a intimação do exequente para aceitação. Na peça de ID 74045331, a executada TARCILIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA comunica ter realizado acordo de parcelamento do débito referente aos honorários sucumbenciais, objeto do presente pedido de cumprimento de sentença (ID 74045334). Por sua vez, TATIANA DA SILVA COSTA requer alteração do causídico que a patrocina, sem reservas de poderes, na pessoa do advogado inscrito na OAB/DF no 18.513, Dr. NEWTON CARLOS MOURA VIANA (ID 74167701). Assim, à zelosa Secretaria para intimar o Distrito Federal, com a finalidade de manifestar-se acerca da interdição apresentada pela executada VANICE SOUZA DE MARCO, bem como a respeito da proposta de ajuste de ID 73964609. Em relação ao acordo de ID 74045331, HOMOLOGO a composição exclusivamente em relação a TARCILIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA, para produzir seus efeitos legais e jurídicos, revogando-se, inclusive, as ordens de bloqueio de valores eventualmente existentes em suas contas bancárias, até o cumprimento integral das obrigações assumidas. Proceda-se, em seguida, à alteração do advogado cadastrado, conforme requerido na petição de ID 74167701. Após, encaminhem-se os autos para o Ministério Público de 2o grau para parecer sobre a petição de interdição da executada VANICE SOUZA DE MARCO. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador